Tribunal: TJSP
Processo: 1046889-11.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO. ENQUADRAMENTO APÓS REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. Lei 16.239/2015. Pretensão de ofensa à isonomia pela exigência, imposta apenas a guardas de determinadas classes, de que comprovassem a conclusão de curso superior para terem acesso ao cargo de inspetora. Enquadramento que demanda o cumprimento dos requisitos previstos no plano de carreira

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO. ENQUADRAMENTO APÓS REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. Lei 16.239/2015. Pretensão de ofensa à isonomia pela exigência, imposta apenas a guardas de determinadas classes, de que comprovassem a conclusão de curso superior para terem acesso ao cargo de inspetora. Enquadramento que demanda o cumprimento dos requisitos previstos no plano de carreira instituído pela Lei 16.239/2015. Opção dos servidores pelo regime instituído pela nova legislação municipal. Legalidade dos atos administrativos. Ausência de preenchimento dos requisitos para enquadramento na categoria pretendida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.